Tribunal: TJMT
Processo: 0009313-18.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Assim, resta evidente que a hipótese em voga não está inclusa na orientação noticiada pela i. Vice-Presidente no Ofício Circular n. 19/2019/NUGEP/VQS, razão pela qual mantenho o sobrestamento do recurso, devendo permanecer na Secretaria. P. I.